Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012309-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), EMERSON ANTONIOLLI - CPF: 604.504.361-87 (AGRAVANTE), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO -

TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DIREITO SOBRE O PRODUTO AGRÍCOLA EXPROPRIADO NÃO DEMOSNTRADO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA POSTERIORMENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Apesar da urgência alegada – despicienda nesses casos - e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque na decisão recorrida, foi pormenorizadamente demonstrado que o cumprimento do mandado de sequestro do produto agrícola se deu em outra propriedade, diversa do imóvel rural do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON ANTONIOLLI, com o fito reformar a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro de no 1013126-43.2021.8.11.0015, manejados em face de RENILSON JOÃO DE FREITAS, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a suspensão da ação principal, a fim de obstar o sequestro cautelar de produto agrícola, deferido em favor do agravado.

Para tanto, o agravante busca o desfazimento da medida cautelar de sequestro em favor do agravado, sob o argumento de que o mandado judicial está sendo cumprido em sua propriedade, em local diverso do que consta na Cédula de Produto Rural no 0010/2019, que embasou o direito requestado pelo agravado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

É que apesar da urgência alegada – despicienda nesses casos - e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque na decisão recorrida, foi pormenorizadamente demonstrado que o cumprimento do mandado de sequestro do produto agrícola se deu em outra propriedade, diversa do imóvel rural do recorrente.

Cumpre também registrar, que ao confrontar as Cédulas de Produto Rural que embasam o direito de um e outro, quanto ao produto agrícola em disputa, infere-se que a CPR no 021/2020-2021, subscrita pelo agravante foi emitida em 26.08.2020 (id no 94017982), enquanto a CPR no 0010/2019 emitida em favor do agravado, foi emitida em 12.11.2019, com penhor rural de 1o grau, situação que evidencia a precedência de uma face a outra.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ARRESTO - REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - OPONIBILIDADE ERGA OMNES:

Nos termos do art. 12, § 1o, da Lei n. 8.929/94, que disciplina a cédula de produto rural, para que o penhor tenha eficácia contra terceiros, deverá ser averbada no Cartório da localização dos bens apenhados. Assim, tendo sido registrado na matrícula ou mesmo no município da fazenda na qual foi produzida o milho constrito, o penhor rural constante da Cédula emitida em favor da embargante irá atingir o referido bem, com eficácia erga omnes. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0126.13.001728-1/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2014, publicação da súmula em 21/02/2014)

Assim, como cediço, não se verifica fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021